Tribunal: TJBA
Processo: 8059805-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059805-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACQUES CHICOUREL NUNES VAZ

Advogado(s)
:
SIMONE MURTA MARTINS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. PREVISÃO CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE EM DESACORDO COM O CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ajuizada em face de entidade de autogestão em saúde.

2. A ação de origem objetiva a revisão dos reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, sob o argumento de que foram realizados de forma abusiva e em desconformidade com a cláusula contratual que prevê a utilização do índice FIPE SAÚDE para reajuste anual.

3. O agravante afirma que, entre os anos de 2015 e 2025, os reajustes aplicados superaram significativamente a variação acumulada do índice contratualmente estipulado, ocasionando aumento desproporcional da mensalidade e risco de perda da assistência médica.

4. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores.

5. Insurge-se o agravante, pugnando pela reforma da decisão, com a concessão da tutela para limitar os reajustes ao índice FIPE SAÚDE até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo de autogestão observaram a cláusula contratual que prevê a adoção do índice FIPE SAÚDE; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para readequação das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito à saúde constitui direito fundamental e deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, impondo às operadoras de planos de saúde o dever de atuar com boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

8. Embora os planos coletivos de autogestão não se submetam, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor, é admissível o controle judicial de eventuais abusividades, com fundamento nos princípios contratuais previstos no Código Civil, especialmente quando configurada onerosidade excessiva.

9. A legislação de regência autoriza reajustes anuais em planos coletivos, inclusive por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, não estando sujeitos à prévia aprovação da ANS, nos termos do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/1998, aplicável apenas aos contratos individuais.

10. A liberdade de reajuste não é absoluta, devendo respeitar os limites expressamente pactuados entre as partes.

11. No caso concreto, a cláusula contratual estabelece que o reajuste anual das mensalidades deve observar a variação do índice FIPE SAÚDE, admitida a consideração de custos do plano, o que afasta a aplicação unilateral e desmotivada de percentuais superiores sem adequada demonstração técnica.

12. A documentação apresentada indica, em juízo de cognição sumária, que os reajustes aplicados desde 2015 superaram de forma relevante a variação acumulada do índice contratual, evidenciando, em tese, descumprimento do contrato e possível abusividade.

13. A probabilidade do direito, portanto, resta demonstrada de forma suficiente para o deferimento da medida de urgência.

14. O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que o aumento expressivo das mensalidades pode inviabilizar a continuidade do vínculo contratual, expondo o beneficiário ao risco de suspensão da cobertura e à ausência de assistência médico-hospitalar.

15. A medida deferida não se revela irreversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição financeira em favor da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que a agravada promova a readequação das mensalidades do plano de saúde do agravante, no prazo de 10 (dez) dias, mediante a substituição dos reajustes anuais aplicados desde o ano de 2015 pelos índices anuais da Tabela FIPE SAÚDE, observadas as disposições contratuais relativas à faixa etária, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo de autogestão pode ter seus reajustes controlados judicialmente quando evidenciado, em juízo de cognição sumária, o descumprimento de cláusula contratual que prevê índice específico de correção, configurando-se onerosidade excessiva e risco de dano à continuidade da assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Lei 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059805-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JACQUES CHICOUREL NUNES VAZ
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .